Tribunal: STF
Processo: AI 625478
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 566.621 – TEMA 4. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NAS LEIS 9.032/95 E 9.129/95 A RECOLHIMENTOS ANTERIORES. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA DE OBJETO EM FACE DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.